Tribunal: TJDFT
Processo: 0718559-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718559-31.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MONICA MACHADO CUNHA RECORRIDO: JORGE ALBERTO CHAUL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §1o, CPC. FIXAÇÃO. São devidos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, consoante art. 85, 1o do CPC, mormente se não houve o cumprimento voluntário integral da obrigação. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando não ser cabível a condenação ao pagamento de honorários em razão de não ter havido descumprimento de obrigação, após a intimação, no curso do cumprimento de sentença. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “São devidos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, consoante art. 85, 1o do CPC, mormente se não houve o cumprimento voluntário integral da obrigação.”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010